Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. NÃO RECONHECIMENTO.

1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo.

2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados se ausente o requisito subjetivo, como no caso, em que não restou caracterizada a unidade de desígnios entre eles já que foram praticados contra vítimas que não se conheciam nem havia vínculo subjetivo na prática deles, tudo a demonstrar que se tratam de crimes autônomos e, portanto, de reiteração criminosa.

3. Agravo na execução penal conhecido e não provido.